Tribunal: STF
Processo: ARE 1371340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DO DEVEDOR – DIREITO TRIBUTÁRIO IPVA VEÍCULO AUTOMOTOR CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ARRENDADORA (CREDORA FIDUCÁRIA) IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À NULIDADE DAS CDA'S IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, o reconhecimento da repercussão geral da matéria, pelo C. STF, não impede o julgamento do recurso por este E. Tribunal de Justiça. 2. Constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/08, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. TJSP, por ocasião do julgamento do processo nº 0127403-35.2012.8.26.0000. 3. O proprietário do bem móvel e arrendador (credor fiduciário) é responsável pelo débito tributário decorrente do IPVA. 4. As Certidões de Dívida Ativa, na qualidade de título executivo, preenchem os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, previstos no artigo 202 do CTN. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Embargos do devedor à execução fiscal, rejeitados, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, desprovido, com observação”. (eDOC 38, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI e LV; 30, I e II; 48, XIII; art. 150, IV; e 192 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se ilegitimidade da parte embargante para responder pelo pagamento do IPVA na hipótese, porque não é o sujeito passivo da obrigação tributária. 



    Afirma-se que o responsável pelo referido imposto é àquele que detém o domínio sobre bem, podendo ser o próprio contribuinte ou terceiros, quando autorizado em lei.



    Argumenta-se violação ao princípio da eficiência da administração pública, na medida em que a parte recorrida prejudica a continuidade da prestação de serviço inerente à atividade-fim do contribuinte.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local, (Lei estadual 13.296/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a responsabilidade da parte recorrente ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Pois bem. No mérito, a constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/08, já foi reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. TJSP, Rel. o I. Des. Enio Zuliani, por ocasião do julgamento do processo nº 0127403-35.2012.8.26.0000, em 22.8.12. 



    De outra parte, é evidente a legitimidade passiva do proprietário do veículo automotor, relativamente à cobrança executiva, na qualidade de responsável pelo débito tributário do IPVA, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual nº 13.296/08. 



    Aliás, é possível verificar, na hipótese dos autos, que a parte embargante ostenta tal condição, conforme a prova documental produzida a fls. 16/127. E, na qualidade de proprietária e arrendadora (credora fiduciária), detém o domínio resolúvel dos referidos bens móveis, transferindo, apenas e tão somente, a posse direta em favor da parte arrendatária (devedora fiduciante).



    Desta forma, é inafastável a responsabilidade da parte embargante pelo débito tributário fiscal decorrente do IPVA, referente às CDA'S de fls. 130/178”. (eDOC 38, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 38, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente